Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por IVAN AZEVEDO AGUIAR em face da r. sentença exarada sob o ID 20692020, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Despejo proposta em desfavor de ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS BATISTA e MARIA JOSE PEREIRA SILVA. A ré ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS BATISTA, afirmou que o recurso de apelação interposto pelo autor deve ser recebido apenas no efeito devolutivo e postulou o deferimento da expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, a título de purga da mora (ID 23274445). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido deduzido pela ré ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS BATISTA no ID 23274445. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator